Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0701835-10.2022.8.07.9000 IMPETRANTE: PRISCILA DE CASTRO OLIVEIRA PACIENTE: LUCAS PAES SANTOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se nova vista à d. Procuradoria de Justiça. 2. Após, voltem-se conclusos. Cumpra-se Brasília, 9 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator